Tribunal: TJES
Processo: 0002921-91.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002921-91.2023.8.08.0012

APELANTE: JADSON MENDES ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Jadson Mendes Araújo contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), fixando-lhe pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 660 dias-multa.

2.
A defesa requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia recursal envolve três pontos:

i)
Se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto);

ii)
Se o apelante faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços);

iii)

Se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos, com fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau, mas sem a devida fundamentação quanto à fração aplicada. O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na ausência de motivação idônea para redução inferior.

5.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado pelo juízo de origem se deu com fundamento em registros de atos infracionais antigos. Contudo, a jurisprudência consolidada do STJ veda o uso de antecedentes infracionais distantes para justificar a habitualidade criminosa, sendo necessária a demonstração concreta de reiteração delitiva próxima ao crime em julgamento. No caso, há comprovação de vínculo empregatício, afastando-se a habitualidade delitiva. Assim, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).

6.
A pena final, redimensionada para 2 anos e 1 mês de reclusão, permite a fixação do regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.
Sentença reformada para:

Aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na atenuante da confissão espontânea;

Reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços);

Redimensionar a pena para 2 anos e 1 mês de reclusão, além de 214 dias-multa;

Fixar o regime inicial aberto;

Substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:

1.
A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

2.

O afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige demonstração concreta de habitualidade delitiva, não sendo suficiente a mera existência de atos infracionais antigos.

3.

Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal: arts. 33, § 2º, “c”, e 44.

Lei 11.343/06: art. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no AREsp 2441697/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 12/12/2023.

STJ – HC 854576/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12/11/2024.

TJES – Apelação Criminal 0012122-09.2021.8.08.0035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002921-91.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON MENDES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Jadson Mendes Araújo contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), fixando-lhe pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 660 dias-multa.

2.
A defesa requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia recursal envolve três pontos:

i)
Se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto);

ii)
Se o apelante faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços);

iii)

Se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos, com fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau, mas sem a devida fundamentação quanto à fração aplicada. O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na ausência de motivação idônea para redução inferior.

5.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado pelo juízo de origem se deu com fundamento em registros de atos infracionais antigos. Contudo, a jurisprudência consolidada do STJ veda o uso de antecedentes infracionais distantes para justificar a habitualidade criminosa, sendo necessária a demonstração concreta de reiteração delitiva próxima ao crime em julgamento. No caso, há comprovação de vínculo empregatício, afastando-se a habitualidade delitiva. Assim, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).

6.
A pena final, redimensionada para 2 anos e 1 mês de reclusão, permite a fixação do regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.
Sentença reformada para:

Aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na atenuante da confissão espontânea;

Reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços);

Redimensionar a pena para 2 anos e 1 mês de reclusão, além de 214 dias-multa;

Fixar o regime inicial aberto;

Substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:

1.
A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

2.

O afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige demonstração concreta de habitualidade delitiva, não sendo suficiente a mera existência de atos infracionais antigos.

3.

Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal: arts. 33, § 2º, “c”, e 44.

Lei 11.343/06: art. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no AREsp 2441697/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 12/12/2023.

STJ – HC 854576/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12/11/2024.

TJES – Apelação Criminal 0012122-09.2021.8.08.0035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)

Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002921-91.2023.8.08.0012

APELANTE: JADSON MENDES ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JADSON MENDES ARAÚJO,
eis que

inconformado com os termos da sentença prolatada pelo
MM
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
que, em síntese, nos autos da Ação Penal n.
0002921-91.2023.8.08.0012
, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a d. defesa pleiteia, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na atenuante da confissão espontânea; o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 e, a fixação do regime inicial aberto com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas pelo provimento parcial do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

I – DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa do apelante pleiteia a aplicação correta da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a fixação da fração redutora em 1/6 (um sexto), sustentando que o juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a atenuante, aplicou redução inferior sem apresentar fundamentação idônea, circunstância que afronta a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e compromete a correta individualização da pena.

Como cediço, a confissão espontânea deve ser valorizada quando contribui para a elucidação dos fatos, independentemente de ser parcial ou qualificada.

No presente caso, verifica-se que a confissão do apelante foi utilizada para fundamentar sua condenação, circunstância que impõe o reconhecimento da atenuante com a aplicação da fração adequada.

O superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a redução da pena pela confissão espontânea deve ser fixada em 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta para aplicação diversa. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 5 DIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. ART 39 DA LEI N. 8.038/90. ART. 258 DO RISTJ. ART. 798 DO CPP. DEFENSOR DATIVO. PRAZO SIMPLES PARA RECORRER. CONVÊNIO ENTRE A OAB E A DEFENSORIA PÚBLICA. IRRELEVANTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. [...]
6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados.
7. Na hipótese vertente, diante da não apresentação de motivação concreta pelas instâncias ordinárias, a fração de redução decorrente do reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea deve ser alterada para 1/6. 8. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para alterar para 1/6 a fração de redução da pena relativa à atenuante da confissão espontânea, redimensionando a reprimenda definitiva do recorrente para 13 anos e 7 dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (STJ – AgRg no AREsp: 2441697 PR 2023/0309453-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Assim, conclui-se que, embora haja discricionariedade na fixação da fração, o magistrado não pode se afastar de parâmetros jurisprudenciais sem motivação concreta e idônea.

Dessa forma, faz-se necessária a reforma da sentença neste ponto, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária, fixando-a em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além de 550 dias-multa.

II – DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa do apelante pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, argumentando que o réu preenche todos os requisitos legais exigidos pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois é primário, não possui antecedentes criminais e não há comprovação de que se dedica a atividades criminosas.

O magistrado de primeiro grau afastou a minorante com base em registros de atos infracionais anteriores, afirmando que tais registros indicariam envolvimento contínuo com a criminalidade.

Entretanto, conforme se extrai dos autos, os referidos atos foram praticados no ano de 2018, ou seja, mais de cinco anos antes dos fatos em apuração, afastando-se qualquer indicativo de habitualidade delitiva.

Neste contexto, é importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que atos infracionais antigos não são, por si sós, suficientes para afastar o tráfico privilegiado, sendo necessária a demonstração concreta de proximidade temporal e dedicação habitual ao crime.

Nesse mesmo sentido cito o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESENÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RAZÃO DE ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROXIMIDADE TEMPORAL DOS ATOS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAMEHabeas corpus impetrado em favor de ROBERT DA SILVA CONSTANT, condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 com base em ato infracional praticado pelo paciente quando adolescente. [...]
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de atos infracionais para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado apenas em circunstâncias excepcionais, quando evidenciada a gravidade dos atos e a proximidade temporal com o crime apurado. No caso dos autos, a prática de ato infracional pelo paciente ocorreu em momento temporal distante dos fatos ora julgados, não sendo suficiente para caracterizar dedicação às atividades criminosas ou justificar o afastamento da minorante
. Diante da quantidade de droga apreendida (37,51g de maconha) e da ausência de outros elementos desfavoráveis, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3, em conformidade com o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Ordem concedida de ofício para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (STJ – HC: 854576 RS 2023/0334740-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024).

Vejam-se que outro não é o entendimento desse eg Corte de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, E DO ARTIGO 307, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO NO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06 – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – CABIMENTO – NOCIVIDADE E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES APREENDIDA – SITUAÇÃO ULTRAPASSA OS LIMITES DO TIPO PENAL DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO [...]
5. Restando demonstrado não existir uma razoável proximidade temporal com o delito averiguado na presente ação penal e os atos infracionais praticados, bem como a impossibilidade de consideração da gravidade concreta dos atos pretéritos, incabível a utilização do histórico infracional para demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0012122-09.2021.8.08.0035, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Além disso, a defesa comprovou que o apelante mantinha vínculo empregatício formal à época dos fatos, o que reforça a ausência de dedicação ao crime e a inexistência de elementos que justifiquem a não aplicação da minorante. O próprio Ministério Público, em contrarrazões, reconhece que os atos infracionais pretéritos, por si sós, não são suficientes para afastar o tráfico privilegiado.

Diante do exposto, aplico a causa especial de diminuição de pena na fração máxima de 2/3, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 214 dias-multa.

III – DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Por fim, o apelante pleiteia a fixação do regime inicial aberto, sustentando que a pena reformulada é inferior a 4 (quatro) anos, que é primário, possui residência fixa e vínculo empregatício, além de não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem regime mais gravoso.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, penas inferiores a 4 (quatro) anos devem ser cumpridas em regime aberto, salvo se houver fundamentação concreta para a imposição de regime mais severo.

Com a reformulação da pena para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, não há justificativa para a manutenção do regime semiaberto, pois não há elementos concretos que indiquem periculosidade, reiteração criminosa ou envolvimento habitual com atividades ilícitas.

Ainda, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na redução da pena intermediária em razão da atenuante da confissão espontânea, reconhecer a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), fixar a pena definitiva em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, estabelecer o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor) - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
-
Acompanho o Eminente Relator.